Tribunal: STF
Processo: Rcl 47466
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) contra acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da ADI nº 2060157-07.2020.8.26.0000/50001, no qual se que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, aplicando-se o Tema nº 1010.
    O MP/SP defende que há equívoco na aplicação do precedente do STF de observância obrigatória, pois declarados válidos dispositivos que criaram cargos em comissão “cujas atribuições não se amoldam ao perfil exigido pelo citado Tema de repercussão geral e ao art. 37, II e V, da CF”.
    Argumenta que as atribuições dos cargos comissionados de “‘Diretor de Comunicação Institucional’ e de ‘Assessor Parlamentar’, previstos pelos Anexos I e VII da Resolução n° 335, de 1° de dezembro de 2018, da Câmara Municipal de Presidente Prudente” não se classificam como aquelas inerentes às funções de direção, chefia e assessoramento, pois “[se destinam] ao cumprimento de incumbências técnicas, burocráticas e operacionais”, próprias dos cargos efetivos.
    O reclamante enumera as atribuições dos cargos referidos, e concluiu que “o Diretor de Comunicação Institucional deve atuar essencialmente para que todo o trabalho desenvolvido pelos Vereadores seja divulgado em todos os meios de comunicação possíveis” e que o Assessor Parlamentar “funciona como recepcionista e secretário que dirige a burocracia cotidiana do gabinete”, a revelar atribuições relacionadas a atividades ordinárias da Câmara Municipal de Presidente Prudente.
    Pondera que “a nomenclatura dos cargos impugnados […] não pode ser fator determinante para autorizar o provimento comissionado puro”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para “suspender a eficácia da decisão [reclamada]” e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação 
    “para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo […] e dar seguimento ao recurso extraordinário apresentado pelo Procurador-Geral de Justiça, a fim de que seja examinado e apreciado por este Supremo Tribunal Federal.”
    É o relatório. Decido.
    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso. 
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Aponta-se como paradigma o tema nº 1010 da sistemática da repercussão geral, cuja tese restou assim firmada:
    “a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”
    No caso dos autos, o MP/SP se insurge contra a conclusão do TJSP, no exercício de controle abstrato de constitucionalidade da Resolução nº 335, de 1º de dezembro de 2018, da Câmara Municipal de Presidente Prudente, editada para dispor “sobre a extinção de cargos e novas denominações e atribuições de cargos do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal, cria[r] departamentos na estrutura administrativa e d[ar] outras providências”.
    Transcrevo a ementa do acórdão firmado pelo TJSP no julgamento da ADI nº 2060157-07.2020.8.26.0000/50001:
    “CARGOS EM COMISSÃO - Declarada a inconstitucionalidade das expressões “Assessor Especial da Presidência”, “Diretor Administrativo” e “Diretor Legislativo”, constantes nos Anexos I e VII, da Resolução nº 335, de 1º de dezembro de 2018, da Câmara Municipal de Presidente Prudente. AUSÊNCIA DO LIAME DE ESPECIAL CONFIANÇA - Atribuições que expõem funções técnicas e burocráticas - Afronta ao artigo 37, inciso V, da CRFB, e 115, inciso V, da Constituição Bandeirante - A interpretação, in casu, não precisa se afastar da meramente gramatical. Somente será lícita a criação de cargos em comissão caso estes se destinem às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que também é exposto pelo artigo 37, inciso II, da CRFB). Não por outra razão o dispositivo que limita a regra geral não deve ser interpretado de modo expansivo. 
    Conclui-se que, ausente a necessária relação de especial confiança e ausente a função de direção, chefia e assessoramento, os cargos em questão hão de seguir a regra geral e seu preenchimento, por imposição constitucional, será feito por funcionário, ingresso por meio de concurso público.
    A questão, outrossim, está posta em julgado havido com repercussão geral, tornado “Tema” com propositura clara e abrangente. Trata-se do Tema 1010, que carrega a seguinte tese:
    a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
    b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
    c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
    d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.
    Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcial procedente, preservando-se os cargos de Diretor de Comunicação Institucional e de Assessor Parlamentar. 
    Com relação ao cargo de Diretor de Comunicação Institucional, verifica-se que as suas atribuições são adequadas aos cargos de provimento em comissão, sendo nítida a necessidade de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, especialmente levando em conta que a comunicação das ações do Legislativo deve seguir as diretrizes governamentais.
    No que diz respeito ao cargo de Assessor Parlamentar, este exerce suas atividades em absoluto alinhamento com as diretrizes do agente político, não havendo como se repelir a necessária fidúcia para aquele a quem são outorgadas atribuições inerentes à assistência direta do agente político.
    Neste caso, o alinhamento do servidor às políticas adotadas pelo agente (Vereador) é imprescindível, o que redunda na necessidade de confiança. Compreendo, pois, que as atribuições do cargo de assessor parlamentar mostram-se compatíveis com o provimento em comissão.
    Ação julgada parcialmente procedente.
    Declarações de nulificação operadas com modulação de 120 dias da data de julgamento desta Ação, observada a irrepetibilidade do percebido.”
    Ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto contra essa decisão, o Presidente do TJSP consignou a adequação da solução do caso com a tese firmada pelo STF na sistemática da repercussão geral no paradigma do Tema nº 1010, destacando que,
    “[c]onforme ponderado no acórdão recorrido, com relação ao cargo de ‘Diretor de Comunicação Institucional’ ‘verifica-se que as suas atribuições são adequadas aos cargos de provimento em comissão, sendo nítida a necessidade de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado, especialmente levando em conta que a comunicação das ações do Legislativo deve seguir as diretrizes governamentais’.
    No que diz respeito ao cargo de ‘Assessor Parlamentar’, este ‘exerce suas atividades em absoluto alinhamento com as diretrizes do agente político, não havendo como se repelir a necessária fidúcia para aquele a que são outorgadas atribuições inerentes à assistência direta do agente político’, mostrando-se suas atribuições ‘compatíveis com o provimento em comissão’.” (grifo nosso)
    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, do RISTF.
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente